Tribunal: STF
Processo: AI 658872
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário interposto com alegada violação ao art. 105, III, CF. Preclusão da questão constitucional de mérito. Afronta reflexa.



    1. Não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquele Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto na referida norma, o que não ocorreu no caso concreto.



    2. A questão constitucional da imunidade tributária da entidade beneficente, no que se refere ao PIS, na forma do art. 195, § 7º, CF, está preclusa, face a não interposição de recurso extraordinário do acórdão regional.



    3. Entendimento desta Corte no sentido de que a afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, caso ocorresse, seria de forma meramente reflexa ou indireta.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.